Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715140-23.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal. Apelação criminal. roubo majorado. materialidade e autoria. comprovação. emprego de arma de fogo. firme declarações das vítimas. dosimetria. maus antecedentes. configuração. pena-base. quantum de aumento. manutenção. multirreincidência. fração de exasperação. adequação. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do referido diploma normativo. II. Questão em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para a condenação do réu EDMAR; (ii) avaliar a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, considerando a ausência de apreensão do objeto e a possibilidade de uso de simulacro; (iii) verificar se a valoração negativa dos antecedentes criminais de EDMAR, baseada em condenação antiga, foi devidamente fundamentada; (iv) examinar se as frações aplicadas na primeira e segunda fase da dosimetria das penas dos réus foram excessivas e carecem de fundamentação adequada. III. Razões de Decidir 3. A condenação pelo delito de roubo majorado fundamenta-se em provas robustas, como os relatos coerentes das vítimas, o reconhecimento fotográfico compatível com as características do acusado e o laudo papiloscópico que confirma as digitais do réu no veículo usado na empreitada criminosa, não prosperando o pleito absolutório. 4. A majorante do emprego de arma de fogo deve incidir na hipótese em que as declarações firmes e seguras das vítimas indicam sua utilização, sem se exigir a apreensão do artefato para perícia, cabendo à Defesa comprovar o uso de mero simulacro, nos termos artigo 156, do Código de Processo Penal. 5. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Ante a aplicação do critério intermediário, adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, mostra-se incabível o pedido de alteração apresentado. A multirreincidência do réu, com três condenações definitivas, autoriza o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 da pena-base. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 766.066/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024. TJDFT, Acórdão 1949161, 0001638-57.2018.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 7/12/2024; TJDFT, Acórdão 1840105, 0707056-32.2023.8.07.0013, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024, DJe 9/4/2024; STJ, HC no 526.057/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 26/11/2019, DJe 3/12/2019; STJ, HC no 766.066/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1933547, 0714806-09.2023.8.07.0006, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1777463, 0729327-76.2020.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023, PJe 11/11/202; TJDFT, Acórdão 1401296, 00141314320168070003, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/2/2022, PJe 17/3/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com vistas ao afastamento da causa de aumento. Entende que seria ônus da acusação provar que, de fato, a arma teria sido utilizada na prática do delito e que ela estava apta a realizar disparos. Verbera que na ausência de prova não seria possível condenar o autor do crime por ter usado um instrumento que não foi apreendido; e b) artigo 59 do Código Penal e ao enunciado 174 da súmula do STJ, ao argumento de que deve ser reduzida o quantum da pena para afastar a majoração em fração maior que 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que ““A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 174 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027